Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735944-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICINATO CARVALHO TRINDADE REU: SEBASTIAO DIAS VIANA, MARIA FATIMA DE ARAUJO VIANA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cicinato Carvalho Trindade em desfavor de Sebastião Dias Viana e Maria Fátima de Araújo Viana, em que buscada a rescisão do acórdão n. 1437551, prolatado pela 8a Turma Cível deste Tribunal, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, negou provimento à apelação interposta pelo ora demandante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilância que julgou improcedente o pedido do autor de condenação dos réus Sebastião Dias Viana e Maria Fátima de Araújo Viana a pagarem o montante correspondente a R$ 43.868,55 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) pelos honorários advocatícios contratados. Pugna pela rescisão do acórdão porque diz ter obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso. Diz que o réu não poderia ter sido defendido pela Defensoria Pública, por não se tratar de pessoa pobre. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1) A citação do réu para, querendo, contestar a presente Ação Rescisória 2) Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil ou a condenação do réu em RS 2o.ooo,oo (vinte mil reais) haja vista o acordo por ocasião da ação proposta na VARA FEDERAL; 3) A condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados. 4) Pede a gratuidade da justiça por ser pobre e não dispor de condição para custas e honorários sem prejuízo do meu sustento e da própria família, e, o faço nos termos do art. 5o, LXXIV da CF bem como dos artigos 98 e 99 ambos do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem recolhimento das custas e do depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Concretamente, nos presentes autos, verifica-se que o demandante não instruiu a inicial (Id 63317930) com nenhuma documentação que apresentasse elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Ademais, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Vale dizer, inclusive, que nem mesmo a declaração de hipossuficiência foi juntada! O autor olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, ou mesmo extratos bancários que pudessem indicar as suas fontes de renda. Importa mencionar que os expedientes juntados no processo de referência são datados de 2021, sendo insuficientes para demonstrar a atual condição financeira do demandante. Inexiste, assim, prova documental para corroborar a alegação de o autor carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque o autor não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou o autor para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. 2. Do valor da causa Segundo o art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na jurisprudência desta e. 1a Câmara Cível, há julgados com o entendimento de que, no caso de ação rescisória, havendo uma diferença entre o valor da causa originária e o proveito econômico almejado, prevalece o valor do proveito econômico para determinação do valor da causa (Acórdão 1100924, 07115058220178070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018). O autor pretende a rescisão do acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença que indeferiu o pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais formulado pelo demandante. A cobrança de valores visada pelo autor possui conteúdo econômico, cuja expressão financeira deve ser levada em consideração na indicação do valor da causa. Destarte, deve o autor corrigir o valor da causa para corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória sob pena de o valor ser retificado de ofício por esta Relatoria. Ante o exposto: a) INDEFIRO, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória; b) DETERMINO: b.1) O recolhimento das custas iniciais, a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ( art. 290 CPC) e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo, e b.2) A correção do valor da causa para corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória, no mesmo prazo acima assinalado, sob pena de o valor ser retificado de ofício por esta Relatoria. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora